Tribunal: CARF
Processo: 10680.720879/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720879/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ AURELIO ALVES ORSINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação não só
da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos (artigo 80, § 1o, III do Regulamento de Imposto de Renda Decreto
3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 190/192) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720879/2010-31
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720879/2010-31

de fls. 175/180, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em
30/04/2010, no montante de R$ 32.774,18, já incluídos juros de mora (calculados até
30/04/2010) e multa de proporcional (passível de redução), com a apuração da infração de
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS nos montantes de R$ 19.080,00 no ano-
calendário de 2004; R$ 18.890,00 no ano-calendário de 2005 e de R$ 16.000,00 no ano-
calendário de 2006 (fls. 02/09), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/15), em
decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2005, 2006 e 2007,
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, entregues em 15/04/2005 (fls. 118/121), 05/04/2006 (fls.
122/125) e 26/04/2007 (fls. 126/129).
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 05/05/2010 (AR de fls. 141/142), o
contribuinte apresentou impugnação em 02/06/2010 (fls. 149/156), acompanhada de documentos
(fls. 157/173), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 177):
(...)
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma ser portador de uma doença degenerativa que gera altíssimas despesas médicas e
que a partir de dezembro de 2009 é isento do imposto de renda.
Recebia os pagamentos de suas consultas em dinheiro ou cheque repassando-os aos seus
médicos. O simples fato de um dentista não reconhecer determinadas despesas não pode
lançar dúvida em declarações de anos anteriores. Além dos recibos foram apresentadas
as declarações dos profissionais.
Os profissionais devem ser chamados a prestar esclarecimentos sobre os recibos
emitidos. Além disso, deve-se efetuar um cruzamento de dados entre as despesas
declaradas e a receita auferida pelos profissionais.
Aduz que possui renda condizente com as despesas declaradas além de arcar com
despesas de sua esposa.
O Auditor aceitou dois recibos de menor valor referente a duas profissionais.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 5a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 25
de maio de 2012, no acórdão no 02-39.364, julgou a impugnação procedente em parte,
cancelando o crédito tributário referente ao exercício 2005, devido à decadência, mantendo o
crédito tributário lançado referente aos exercícios de 2006 e 2007 (fls. 175/180), conforme
ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 175):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas importa na manutenção da glosa.
DECADÊNCIA
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, havendo antecipação
do pagamento do imposto, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720879/2010-31

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 13/06/2012 (AR de fls. 185/186),
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 13/07/2012 (fls. 190/192), com os seguintes
argumentos:
(...)
DO DIREITO
Primeiramente é necessário esclarecer que o recorrente e a sua esposa tem graves
problemas de saúde, o que justifica os gastos altíssimos por ano em consultas e
tratamentos médicos, o que foi robustamente comprovado nos autos. Vale ressaltar
também que a esposa do contribuinte é dependente do mesmo, sendo assim, é o
responsável pelos gastos médicos com ela.
Segundamente é importante relatar que conforme recibos e declarações de fls. 44/69,
foram comprovados todas as outras despesas médicas, não podendo ser utilizado uma
mera declaração de UM DENTISTA, para tirar a veracidade de todos ou outros
documentos.
De acordo com um dos principais princípios que rege o direito tributário que é o da
BUSCA DA VERDADE REAL, a administração pública não pode NUNCA apenas
utilizar a presunção para tributar o contribuinte, ou seja, tem que ser buscado a verdade
material, não podendo utilizar-se de apenas uma despesa médica não comprovada e
declarada como inexistente, para deduzir que todas as outras não têm validade.
Outrossim, é publico e notório a não utilização desse princípio no presente caso.
Importante esclarecer que o fiscal teria outras formas de verificar a veracidade dos
documentos, ou seja, intimar todos os outros médicos para prestar esclarecimentos, o
que foi devidamente colocado na impugnação de fls. 149/156, o que não foi acatado. No
mais, foi percebido claramente que não foi utilizado a lei para o julgamento e sim uma
MERA PRESUNÇÃO.
De acordo com o Ilustre doutrinador Hugo de Brito Machado Segundo, para que haja
qualquer cobrança de tributo pela administração, é necessário o conhecimento amplo
dos fatos, para que assim, seja observado os exatos termos das leis. Assim, caso o fiscal
utilize somente uma presunção, o mesmo prática uma ilegalidade por desconhecimento
da verdade.
Vale ressaltar que o ensinamento acima mencionado pode ser claramente utilizado no
caso em comento, devendo assim, que ser considerado ilegal o ato infração contra o
recorrente, pela utilização de somente uma presunção e não a verdade material exigida
pela lei.
No mais, o fisco não pode valer da sanável insuficiência de provas fornecidas pelo
contribuinte para tributá-lo e principalmente prejudicá-lo pela simples presunção de que
não houve provas suficientes de veracidade dos documentos apresentados.
Demonstrando assim, mais uma vez a ilegalidade da cobrança do tributo do IRPF.
Noutro norte, com relação a não comprovação do contribuinte dos fatos alegados com à
apresentação de canhoto de cheque, não deve ser levado em conta pelos seguintes
termos:
• Pelo fato que ninguém ser obrigado a fazer ou deixa de fazer alguma coisa, a não ser
em virtude de lei, de acordo com o art. 5°, II, da Constituição Federal, sendo que não há
nenhuma lei que obriga o contribuinte a guardar tais documentos.
• De ser público e notório que um canhoto do cheque não ter nenhuma veracidade; e
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720879/2010-31

• Pelo fato do contribuinte não ser obrigado a pagar em cheque suas consultas médicas,
sendo sua OBRIGAÇÃO, somente guardar os recibos de seus gastos, o que foi
devidamente guardado e comprovado nos autos.
Assim, não restam duvidas de que a r. decisão de fls. 175/180 deve ser reforma no
sentido de julgar totalmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
DOS PEDIDOS
Em face do exposto, requer sejam acolhidas as razões apostas neste Recurso, a fim de
que reste reformada a v. decisão combatida, julgando totalmente procedente a
impugnação de fls. 149/156.
Todavia, caso não seja este o entendimento, requer que o auto de infração recaia
somente sobre o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes aos serviços prestados
pelo dentista Seme Ramis Bedram, uma vez as demais despesas encontram-se
todamente (sic) comprovados nos autos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução com despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o do artigo 8o e artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720879/2010-31

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720879/2010-31

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Tendo em vista que a decisão de primeira instância reconheceu a decadência do
lançamento em relação ao ano-calendário de 2004, permanecem em litígio nos presentes autos as
glosas de despesas médicas realizadas nos anos-calendário de 2005 e 2006.
De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13/14):
(...)
Ano-calendário 2005/exercício 2006
DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
-Para Maria Augusta Alves Cordeiro, fisioterapeuta, foram apresentados doze recibos
em nome do contribuinte somando R$5.060,00. Igual ao valor informado.
- Para Maria das Graças S.Figueiredo, psicóloga, os três recibos são referentes a
atendimento da Sra. Gelta. Total de R$420,00. Igual ao valor informado.
- Para Laura Mousinho, psicóloga, onze recibos no total de R$4.800,00 referentes a
atendimentos em nome do contribuinte. Igual ao valor informado.
- Para Lúcia de Fátima Costa Val, psicóloga, oito recibos no total de RS2.160,00
referentes a atendimentos em nome da esposa do contribuinte. Igual ao valor informado.
- Para Maria Inês Castorino, dentista, R$2.700,00 distribuídos em três recibos referentes
a atendimentos à Sra. Gelta, esposa do contribuinte e R$1.290,00 referentes a seis
recibos em nome do contribuinte. Igual ao valor informado.
- Para Flávia Maria Scotellaro, fonoaudióloga, foram apresentados dez recibos em nome
do contribuinte somando R$2.880,00. Igual ao valor informado.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720879/2010-31

- No Comprovante de Rendimentos Pagos pelo Ministério da Saúde constam despesas
medico/odonto/hospitalares no valor de R$3.332,03. Igual ao valor informado.
Assim, além dos originais e das cópias de todos os comprovantes das despesas médicas
informadas nas declarações de IRPF referentes aos exercícios de 2005 a 2007, ao Sr.
Luiz Aurélio Orsini Tolentino foi solicitado apresentar as microfilmagens dos cheques
que comprovassem os pagamentos que teriam sido efetuados às profissionais Maria
Augusta Alves, Maria das Graças Silveira, Laura Mousinho, Lúcia de Fátima Costa Vai,
Maria Inês Castorino e Flávia Maria Scotellaro neste ano calendário. Não apresentou
qualquer documento comprobatório ou microfilmagens de cheques, alegando que os
pagamentos foram efetuados em dinheiro, se foram em cheques, não tem como
identificá-los.
Glosamos , RS18.890,00 conforme abaixo:

Ano-calendário 2006/exercício 2007
DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Para Laura Mousinho, psicóloga, doze recibos no total de R$4.0000 referentes a
atendimentos psicoterápicos em nome do contribuinte. Igual ao valor informado.
- Para Lúcia de Fátima Costa Vai, psicóloga, dez recibos no total de R$2.000,00
referentes a atendimentos em nome da esposa do contribuinte. Igual ao valor informado.
- Não foram apresentados recibos emitidos por Seme Ramis Bedran, no valor informado
na DIRPF, R$3 .000,00.
- Para Rossane Helena R. Costa, fisioterapeuta, foram apresentados seis recibos em
nome da esposa do contribuinte somando R$2.000,00. Igual ao valor informado.
- Para Maria Inês Castorina, dentista, um recibo de R$2.100,00 referente a tratamento
odontológico da Sra. Gelta, esposa do contribuinte e um de R$900,00 em nome do
contribuinte. Igual ao valor informado.
- Para Fernanda Aliani Vasconcelos, fisioterapeuta, foram apresentados dez recibos em
nome do contribuinte somando R$2.000,00. Igual ao valor informado.
- No Comprovante de Rendimentos Pagos pelo Ministério da Saúde constam despesas
medico/odonto/hospitalares no valor de R$2.995,41. Igual ao valor informado.
Além dos originais e das cópias de todos os comprovantes das despesas médicas
informadas nas declarações de IRPF referentes aos exercícios de 2005 a 2007, ao Sr.
Luiz Aurélio Orsini Tolentino foi solicitado apresentar as microfilmagens dos cheques
que comprovassem os pagamentos que teriam sido efetuados aos profissionais Laura
Mousinho, Lúcia de Fátima Costa Vai, Semi Ramis Bedran, Rossane Helena R. Costa,
Maria Inês Castorina e Fernanda Aliani neste ano calendário. Não apresentou
qualquer documento comprobatório ou microfilmagens de cheques, alegando que
os pagamentos foram efetuados em dinheiro, se foram em cheques, não tem como
identificá-los.
Glosamos , R$16.000,00 conforme abaixo:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720879/2010-31

(...)
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução das despesas médicas sob
os seguintes fundamentos (fls. 178/179):
(...)
Vê-se que, em princípio, admite-se como prova de pagamento tão-somente os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo
dúvida quanto à materialidade do pagamento e/ou quanto à efetividade do serviço
prestado pelo profissional, o fisco está autorizado a solicitar outros elementos de provas
do sujeito passivo.
Ante a negativa de prestação de serviços pelo profissional Seme Ramis Bedran, os
recibos apresentados foram examinados pela fiscalização, que não os considerou aptos a
comprovar as deduções de despesas médicas pleiteadas. Assim, caberia ao sujeito
passivo, em face da glosa efetuada, apresentar documentos outros que comprovassem o
efetivo pagamento das despesas médicas, não sendo suficiente a mera afirmação de que
havia disponibilidade financeira no ano-calendário.
Para valer-se das deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a
disponibilidade de simples recibos ou declarações. Havendo questionamento da
autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço e
do pagamento correspondente, cabendo ao sujeito passivo o ônus de fazer a respectiva
contraprova.
Esclareça-se que o fato do Auditor ter considerado dois dos recibos apresentados não
exclui a obrigação de comprovação das demais despesas solicitadas.
Nesse sentido, ao combater o lançamento alegando que os pagamentos foram efetuados
em dinheiro, sem apresentar nenhum documento a não ser os recibos médicos, o
interessado refutou o lançamento sem a amplitude da discriminação dos fatos
levantados.
Quanto ao requerimento do sujeito passivo de cruzamento de dados constantes das
declarações dos prestadores esse seria ineficaz, tendo em vista a impossibilidade de tal
verificação, uma vez que a informação fornecida na Declaração de Ajuste é o total dos
rendimentos recebidos de pessoa física, não existindo a informação por cada pagamento
efetuado.
Tendo em vista que os autos estão instruídos com todas as peças suficientes para dirimir
a controvérsia, como foi anteriormente analisado, torna-se prescindível a realização da
diligência requerida pelo defendente, que deve ser indeferida, nos termos do art. 18 do
Dec. no. 70.235, de 1972.
(...)
Com o recurso o contribuinte não apresentou nenhum documento para contrapor
os fundamentos da autoridade julgadora de primeira instância, limitando-se apenas a afirmar que
todas as despesas médicas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda foram devidamente
comprovadas mediante recibos apresentados.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720879/2010-31

Todavia, conforme excerto do acórdão reproduzido anteriormente, tais
documentos não se prestam para comprovar as despesas médicas e os pagamentos declarados.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados.
Portanto, sendo seu o ônus probatório, não pode dele se eximir afirmando que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. A comprovação do
pagamento da despesa ou alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, pode ser feita
por meio de receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento, dentre
outros.
A propósito, corroborando com tal assertiva, cumpre observar que sobre o tema,
este órgão Colegiado consubstanciou o seguinte entendimento na Súmula CARF no 180, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ao contrário do alegado pelo Recorrente não há qualquer mácula,
quer seja no lançamento, quer seja na decisão recorrida, tendo as autoridades lançadora e
julgadora de primeira instância agido estritamente dentro da legalidade.
Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 203
DF CARF MF
Original